Tribunal: TJDFT
Processo: 0741628-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DEVEDOR EM FAVOR DA AUTORA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Diante da ausência dos defeitos de omissão e obscuridade enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos presentes aclaratórios quanto a esses vícios é medida que se impõe.
3. Constatada contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o acolhimento parcial dos aclaratórios é medida que se impõe.
4. Se do excesso de execução apontado pelo devedor este logrou o reconhecimento de aproximadamente metade, resta evidenciada a sucumbência recíproca proporcional. Deve, portanto, cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios e das custas processuais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.